Tribunal: TJDFT
Processo: 0748550-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CIVIL. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO CORRESPONDENTE CAMBIAL. NUMERÁRIO NÃO ENTREGUE. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR PARA SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE, POR INTEGRAR A CADEIA DE FORNECIMENTO (BACEN - RESOLUÇÃO 3.954/2011, ART. 2o E CDC, ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, §1o), PARA COM A CORRESPONDENTE CAMBIÁRIA. OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA ATÉ A CITAÇÃO, E INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC (EXCLUSIVAMENTE) COMO ÍNDICE DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO (CÓDIGO CIVIL, ARTIGO 406 E TEMAS 99 e 122 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). NESTE PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pela requerente na petição inicial (teoria da asserção). Constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual participação na cadeia de fornecimento (Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o).
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a reparação dos danos materiais, sob o fundamento de inadimplemento da parte requerida, em contrato de aquisição de moeda estrangeira. Insurgência da B&T Corretora de Câmbio Ltda. contra a sentença de procedência (reparação dos danos materiais).
B. A recorrente sustenta, em síntese, que: i) “à época dos fatos narrados na inicial as empresas IEX e J&B tinham inequívoca ciência que agiam de forma contrária aos termos do contrato de correspondente e à legislação cambiária pertinente, o que afastaria qualquer imputação de responsabilidade solidária à Recorrente”; ii) “pelo fato de as empresas IEX e J&B, principalmente, não terem lançado a compra no sistema de operações cambiais da B&T tampouco no BCB, conclui-se pela inexistência de qualquer operação de câmbio de responsabilidade da B&T Corretora”; iii) “as empresas IEX e J&B agiram em nome próprio e apenas em benefício próprio, praticando atos maliciosamente definidos como “operações cambiárias” com promessa de entrega em data futura”; iv) “inexistiu qualquer operação cambial de sua responsabilidade, porquanto a compra e venda de moeda estrangeira realizada entre a Autora e as empresas IEX e J&B ocorrera à sua revelia”; v) “a partir do momento em que a correspondente se põe a ilicitamente, e sem a participação da B&T, efetuar operações que não podem ser classificadas como sendo de câmbio, o contrato de correspondência não é aplicável”; vi) “a B&T Corretora não merece responder pelos negócios jurídicos ocorridos após o dia 10.12.2019, porquanto a Notificação Extrajudicial de Rescisão Imediata confirma a informação dada de que o vínculo de correspondente não mais vigorava após a referida data”, para tanto colaciona julgados da 7a Turma Cível do TJDFT; vii) “malgrado a frustração do Recorrido em se ver lesado na forma narrada na inicial, ele assumiu integralmente os riscos da operação ilícita ao qual assentiu, e, por esta razão, a Recorrente não poderia ser responsabilidade pela conduta atribuída às empresas IEX e J&B”; viii) caso se entenda pela manutenção da condenação da ora recorrente, pleiteia pela fixação da SELIC como “taxa de juros moratórios”.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a parte requerente, na qualidade de parte consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
D. O correspondente cambiário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que, por sua vez, assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários, “à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações” (Resolução 3.954/2011 - BACEN, artigo 2o).
E. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
F. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (inadimplemento contratual), escudados em consistente acervo probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
G. No caso concreto, as provas produzidas demonstram que: i) a despeito de a B&T Associados Corretora de Câmbio Ltda. afirmar que o vínculo contratual estabelecido com a IEX e J&B teria se encerrado em 10.12.2019, mediante notificação extrajudicial, não comprovou que o referido descredenciamento constasse no sistema do BACEN; aliás, o ofício expedido pela área técnica do BACEN (id 43476639, p. 2) denota que o aludido vínculo cambial, de ambas as correspondentes, foi encerrado apenas em 22.1o.2020; ii) a parte consumidora teria realizado pagamento atinente à aquisição de dólares no importe de R$ 9.990,00, em 20.1o.2020 e R$ 9.990,00, em 21.1o.2020, cuja entrega estaria agendada para 12.5.2020 (id 43473181/83); iii) a IEX e a J&B, apesar de terem recebido os respectivos valores, não cumpriram sua obrigação contratual de entrega da moeda estrangeira.
H. De outro giro, a alegação de que a operação realizada entre a parte consumidora e a correspondente cambiária (compra de moeda estrangeira para entrega futura) é vedada pelo BACEN, não elide a responsabilidade da instituição contratante, porquanto, além de garantir “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, é seu dever instituir controle e fiscalizar eventuais irregularidades (Resolução 3.954/2011 - BACEN, artigos 2o, 4o, 8o, inciso IX e 14). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1325429, DJE: 24/3/2021; 6a Turma Cível, acórdão 1321532, DJE: 18/3/2021; 3a Turma Recursal, acórdãos 1331868 e 1331776, DJE: 23/4/2021.
I. Nesse quadro fático-jurídico, em que o pagamento realizado pela parte consumidora em 20 e 21 de janeiro de 2020, concernente à operação de câmbio, teria ocorrido em período em que a IEX e a J&B atuavam como correspondente cambial da recorrente (vínculo contratual já devidamente explicitado), seguida da não comprovação do adimplemento da obrigação a cargo da empresa, tem-se por impositiva a devolução da quantia despendida na operação de câmbio (R$ 19.980,00) para se evitar o enriquecimento sem causa (Código Civil, artigo 884), sem prejuízo de eventual ação de regresso em desfavor das respectivas correspondentes, se for o caso.
J. Escorreita, pois, a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da recorrente com a IEX e a J&B à obrigação de pagar à requerente o valor de R$ 19.980,00.
K. No mais, em relação à atualização da dívida derivada da condenação, mais especificamente em relação aos juros de mora incidentes na condenação, bem de ver que a ausência de demonstração de que teriam sido convencionados em caso de inadimplemento contratual (instrumento não colacionado) atrai a aplicação do artigo 406 do Código Civil, de molde a tornar impositiva a prevalência do entendimento jurídico firmado nos temas repetitivos 99 e 112 do Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente no sentido de que a “taxa de juros prevista no artigo 406 do Código Civil é a SELIC”.
L. No ponto, a sentença merece reforma para que a correção monetária ocorra pelo INPC desde o ajuizamento da demanda até a citação, e a taxa SELIC incida apenas como índice dos juros moratórios a partir da citação, ausente a cumulação com índice de correção monetária. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1846819/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 15/10/2020). Precedente do TJDFT: 7a Turma Cível, acórdão 1424111, DJE: 30/5/2022; 3a Turma Recursal, acórdão 1397050, DJE: 15/2/2022.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do “item II”, alínea “L” da presente ementa. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, art. 55).